Tribunal: TJPA
Processo: 0833459-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833459-65.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS PARA USO E CONSUMO. ATIVIDADE DE RADIODIFUSÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA. NÃO EXTENSÃO A INSUMOS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE CARACTERIZADA. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por empresa do ramo de televisão aberta, visando à anulação de crédito tributário oriundo de Termo de Apreensão e Depósito, lavrado em razão da não incidência de ICMS-DIFAL sobre aquisição interestadual de baterias para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há imunidade tributária ou ausência de fato gerador do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo da apelante, empresa de radiodifusão aberta gratuita, e se a retenção da mercadoria caracteriza violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aquisição interestadual de mercadoria para uso ou consumo configura fato gerador do ICMS-DIFAL, nos termos do art. 155, § 2º, VII e VIII, “a”, da CF/88 e da Lei Complementar nº 87/1996.

4. A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “d”, da CF/88 aplica-se exclusivamente à prestação de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, não alcançando a aquisição de bens e insumos.

5. A condição de contribuinte do ICMS independe de habitualidade na circulação de mercadorias, bastando o enquadramento da operação nos critérios objetivos da legislação tributária.

6. A autuação fiscal com lavratura de TAD não configura confisco ou ilegalidade, mas exercício legítimo do poder de polícia tributária, mediante regular procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “d”, da CF/88 não se estende às operações de aquisição interestadual de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, mesmo quando promovidas por empresa prestadora de serviço de radiodifusão gratuita.

2.

O ICMS é devido nas operações interestaduais de aquisição de bens para uso próprio por contribuinte do imposto, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/1996.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0833459-65.2020.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada nº 0833459-65.2020.8.14.0301
, ajuizada por
Televisão Liberal Ltda.
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em breve síntese, narra a inicial que a autora tem como atividade econômica principal a televisão aberta, e que em decorrência de sua atividade, comprou baterias da empresa Union Sistemas e Energia Ltda., localizada no Estado de São Paulo, sendo referida mercadoria remetida a este Estado do Pará.

Ocorre que, em 18.05.2020 agentes fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará teriam lavrado o Termo de Apreensão e Depósito - TAD - nº 352020390003474, através do qual foram apreendidas as baterias discriminadas na Nota Fiscal nº 1408, em razão da ausência de recolhimento do
“ICMS relativo à operação

com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada

ao uso/consumo à integração ao ativo permanente do estabelecimento”.

Alegou que a retenção das mercadorias configura violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, nos termos dos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto foi privada de seus bens sem o regular exercício da defesa e sem a instauração de processo administrativo prévio. E também, que a exigência fiscal compromete o livre exercício de sua atividade econômica, protegido pelo artigo 170, parágrafo único, da Carta Magna, uma vez que impede a continuidade de sua função essencial de comunicação pública.

Sustentou a inexistência de obrigação tributária no caso concreto, com base na exclusão da incidência do ICMS sobre serviços de radiodifusão aberta e gratuita, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “d”, da Constituição Federal, uma vez que atua no segmento de televisão aberta de recepção gratuita.

Por fim, requereu a concessão da tutela antecipada para: (i) suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 352020390003474; (ii) determinar a liberação imediata das mercadorias retidas; (iii) impedir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplência, como SERASA e SPC; e (iv) proibir o protesto extrajudicial do crédito discutido. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória, com a anulação do crédito tributário e a condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em apreciação sumária, o juízo de piso deferiu tutela de urgência para liberação da mercadoria apreendida e ainda para suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no TAD lavrado, obstando ainda que o nome da Autora fosse incluído em qualquer cadastro de inadimplentes em face do débito referido.

No julgamento de mérito, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de perda de objeto arguida pelo Estado do Pará, sob o fundamento de que a demanda não se limita à pretensão de liberação das mercadorias, mas também questiona a legalidade da autuação fiscal e pleiteia a anulação do crédito tributário. No mérito propriamente dito, entendeu o juízo que não assiste razão à autora, pois, embora atue com televisão aberta, atividade protegida por imunidade tributária quanto ao serviço de radiodifusão gratuita, tal proteção não se estende às operações de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao consumo próprio, as quais configuram fatos geradores típicos do ICMS.

Face a sentença, a
Televisão Liberal S/A
, interpôs a presente Apelação Cível argumentando que a conduta foi indevida, por violar não apenas a imunidade constitucional de que desfrutaria em razão de sua atividade, mas também por lhe imputar, de maneira equivocada, a condição de contribuinte de direito do ICMS.

Aduz que, por prestar serviço de radiodifusão gratuita, não exerce, com habitualidade e com intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços tributáveis, conforme o artigo 14 do Decreto Estadual n.º 4.676/2001 (Regulamento do ICMS). Invoca, ainda, o artigo 4º do mesmo regulamento, segundo o qual o fato gerador do ICMS apenas se verifica na prestação onerosa de serviços de comunicação, o que não é o caso da atividade da empresa.

Reitera que o crédito tributário constituído pela fiscalização é indevido, pois afronta as disposições constitucionais aplicáveis à espécie e impõe responsabilidade tributária à parte equivocada. E, por fim, requer a integral reforma da sentença
a quo
, para que a ação ordinária seja julgada procedente e, por consequência, seja anulado o crédito tributário exigido por meio do Termo de Apreensão e Depósito – Número 352020390003474.

Em contrarrazões, o Estado do Pará rebateu os fundamentos da apelação, defendendo a constitucionalidade e legalidade da cobrança, bem como a ausência de imunidade tributária em relação aos bens adquiridos para uso próprio pela apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pontuou a desnecessidade de sua intervenção, ante a inexistência de interesse público ou social relevante.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a aprecia-lo.

A pretensão recursal repousa sobre a alegada inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL sobre operação de aquisição interestadual de mercadoria para uso e consumo; a suposta inexistência de condição de contribuinte do imposto; e a extensão da imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “d”, da Constituição Federal às operações de aquisição de bens. Nenhum dos fundamentos merece prosperar.

Em que pesem as alegações recursais deduzidas, adianto não vislumbrar razão o recorrente.

a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a regularidade da incidência do ICMS nas operações de entrada de mercadorias oriundas de outras unidades da federação, destinadas ao ativo imobilizado ou ao consumo do estabelecimento, nos termos do art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, alínea “a”, da Constituição Federal. Essa sistemática foi expressamente recepcionada pela Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), e não se aplica exclusivamente a empresas que realizam revenda de mercadorias, mas a todo adquirente final, contribuinte do imposto.

No caso dos autos, restou incontroverso que as baterias foram adquiridas para uso nas atividades operacionais da empresa, caracterizando-se como bens de uso e consumo.

A apelante exerce atividade econômica sujeita à tributação pelo ICMS, a prestação de serviços de comunicação, ainda que, no caso específico da televisão aberta, determinadas transmissões sejam alcançadas por imunidade.

Contudo, ressalta-se que essa imunidade é estrita, conforme preconiza o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, limitando-se aos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, não se estendendo, como pretende a recorrente, a toda e qualquer operação mercantil em que figure como destinatária.

Portanto, a tese da não-contribuição se revela manifestamente improcedente. A condição de contribuinte de direito do ICMS resta caracterizada pela natureza da atividade e não se anula pelo gozo de imunidade pontual quanto à prestação de serviço.

No tocante ao argumento de que a imunidade tributária alcançaria também a aquisição de insumos e equipamentos, carece de respaldo constitucional, a imunidade que atinge o serviço de comunicação propriamente dito não se estende a insumos e outras mercadorias, dado o caráter objetivo da garantia constitucional.

Quanto a liberação da mercadoria condicionada ao pagamento do tributo, se extrai dos autos que a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e a consequente retenção da mercadoria foram providências fiscais regularmente motivadas e amparadas na legislação aplicável. Não houve confisco de bens, mas sim exercício legítimo do poder de polícia tributária em face de infração constatada.

Por fim, no que tange ao argumento de que a cobrança inviabilizaria a prestação do serviço público de comunicação, revela-se inócuo. A continuidade da atividade empresarial não exime o contribuinte do cumprimento de seus deveres fiscais, tampouco constitui óbice para a atuação do Fisco. A existência de tributo regularmente instituído e devido, cuja inadimplência enseja medidas coercitivas previstas em lei, não pode ser afastada por pretensões genéricas de utilidade pública.

Desta feita, não vislumbro incorreções que ensejem a modificação da sentença
a quo
que corretamente reconheceu a validade da autuação fiscal e indeferiu o pedido de anulação do crédito tributário.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada por Televisão Liberal S/A contra o Estado do Pará, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025